Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010662-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), HELIO GARCIA POSSANI - CPF: 600.728.579-00 (AGRAVADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM PARTE – LIMITADA AS FATURAS DISCUTIDAS NO AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia. (N.U 1012329-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de indébito c/c Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1001643-60.2022.8.11.0086, proposta por
HELIO GARCIA POSSANI
, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a requerida se abstenha de inserir o nome do requerente do cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como para que se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica à autora, relativa a Unidade Consumidora nº 6/481934-8.

A Agravante alega, em síntese, que a demanda na origem defende a irregularidade do procedimento para aferição do consumo a recuperar, em razão de mudança de data para a realização de perícia técnica, o que teria impossibilitado o contraditório e ampla defesa.

Sustenta o equívoco da decisão agravada por ausência de probabilidade do direito, bem como destaca a regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo.

Assevera que o Agravado “questiona as faturas nos montantes de R$ 33.338,35 e R$ 46.228,47, sob o argumento de que o valor delas é superior ao consumo real da unidade consumidora. Ressalte-se que o agravante não incluiu, no pleito antecipatório de tutela, a recuperação de consumo no valor de R$ 4.881,08, o que torna a decisão extra petita ao determinar a abstenção de efetuar suspensão de fornecimento na unidade consumidora nº 6/481934-8, bem como a abstenção de inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem limita-la às faturas questionadas nos autos”.

Consigna que a Agravante, ao realizar inspeção de rotina na unidade consumidora, constatou a existência de irregularidades que subtraíram da concessionária a leitura do medidor, ocasionando faturamento a menor do que o efetivamente consumido e realizado o procedimento de recuperação do consumo.

Salienta que o Agravado foi devidamente informado acerca dos procedimentos realizados pela empresa, para apuração dos valores devidos a título de recuperação de consumo e facultada a apresentação de recurso administrativo.

Ressalta que o Agravado “tenta esconder que foi o único beneficiado com a irregularidade na medição do consumo de sua unidade consumidora, já que, ao longo desse período, apesar do consumo de energia existente, não efetuou qualquer pagamento pelo serviço prestado”.

Pontua que a suspensão de fornecimento, em razão do inadimplemento das faturas referentes à recuperação de consumo, também se afigura exercício regular de direito por parte da Agravante.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 133387151.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela, ao argumento de ausência de requisitos para concessão, a regularidade do procedimento de inspeção e a constatação de existência de irregularidades que subtraíram da concessionária a leitura do medidor.

O feito foi proposto pelo Agravado, pleiteando a concessão de antecipação de tutela, para determinar que a Agravante/Ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, suspensão das cobranças do primeiro e da segunda recuperação de energia, bem como se abstenha de incluir os dados do Agravado nos órgãos de proteção de crédito, “no tocante ao débito em comento” (ID. 130298155 - Pág. 22).

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva.

É de bom alvitre frisar que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que não pode existir qualquer espécie de restrição ao crédito de quem está se insurgindo contra a dívida em juízo, ou seja, nestas condições não se pode falar que o devedor é inadimplente antes do deslinde do processo.

Outrossim, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano à demandante, uma vez que o autor reside ali juntamente com sua família exerce a atividade empresarial naquele local, de maneira a retirar seu sustento.

Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida se abstenha de inserir o nome do requerente do cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como para que se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica à autora, relativa a Unidade Consumidora nº 6/481934-8. (...)” (ID. 130298155 - Pág. 252/253).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a “possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Todavia, no caso, tem-se que o próprio procedimento de inspeção está sendo questionado, de modo que, até que sobrevenha o contraditório e a ampla defesa, o prejuízo ao consumidor parece muito maior, em razão da essencialidade inerente ao serviço de energia elétrica.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia. (N.U 1012329-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – PROVIDÊNCIA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA FATURA EMITIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS DE TOLERÂNCIA CONTADOS DA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência pátria, não se admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de coação do consumidor ao pagamento de faturas de recuperação de consumo emitidas unilateralmente pela Concessionária, sem rigorosa observância aos direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, e, além disso, o eg. STJ já decidiu, inclusive sob rito dos recursos repetitivos, que “deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço” (STJ – 1ª Seção – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – J. em 25/04/2018, Publicado no DJe 28/09/2018). (N.U 1006244-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Contudo, a liminar concedida na origem deve se limitar as faturas discutidas nos autos, sendo a imposição de abstenção de inserção no cadastro de inadimplentes e suspensão no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, objeto dos autos na origem, por demais abrangente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada; contudo, limitada as faturas objeto no pleito autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022